Tribunal: STF
Processo: AR 2602
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A ausência de legitimidade é evidente, uma vez que a autora não figurou como parte do processo que deu origem ao ARE 909.437/RJ, de onde se extraiu a tese consagrada no Tema 915 da Repercussão Geral. 



    II – No acórdão rescindendo, examinou-se a constitucionalidade do ato de concessão de aumento aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro com base em argumento de isonomia com servidores dos demais poderes, o que afasta a incidência da Súmula 280/STF. Não se sustenta, assim, a alegação de violação literal ao art. 1.035, § 3°, I, do CPC.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.